Tribunal: TJMT
Processo: 0010365-65.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010365-65.2016.8.11.0004
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DALZISA PAES MOURA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n 759218 2014 811 004, proposta por DALZISA PAES MOURA assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face de Agostinho Batista Costa, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Recorre o ESTADO DE MATO GROSSO defendo que a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não há nos autos comprovação que o Sr. Agostinho Batista Costa é servidor publico ou possui vinculo celetista ou estatutário. Ao final, requer pelo provimento do recurso (id. 6897949.
As contrarrazões foram apresentadas (id.6897958)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse na causa (id. 24561961).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que DALZISA PAES MOURA ingressou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n 759218 2014 811 004, em face de Agostinho Batista Costa, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 10.560.00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) (id. 6897731).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora